Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NA ORIGEM. ALIENAÇÃO. BEM. PERDIMENTO. CULPA. ÔNUS. ADQUIRENTE. QUITAÇÃO. RECIBO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Concedida a gratuidade de justiça na origem, desnecessária a apreciação de novo pedido de concessão do benefício.

2. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, consoante disposição do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Sendo o contrato expresso, no sentido de que o compromissário deve arcar com todas as despesas relativas ao saldo devedor do imóvel, torna-se inviável a transferência do ônus de seu perdimento à compromitente.

4. A quitação, via de regra, poderá ser comprovada por recibo e, de acordo com o artigo 319 do Código Civil, o devedor que paga tem direito a quitação regular e pode, até mesmo, reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Inviável é o reconhecimento de quitação da dívida quando o devedor não dispõe de qualquer documento que subsidie suas alegações.

5. Apelação cível conhecida e não provida.